Tribunal: TJES
Processo: 0003018-46.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cédula de Crédito Bancário; Acidente de Trânsito; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003018-46.2010.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: VALDIMIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. COBERTURA RESTRITA À INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. INVALIDEZ PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária. O autor alegou ter sofrido acidente que resultou em invalidez e pleiteou o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro. A seguradora sustentou que a apólice contratada previa cobertura apenas para invalidez permanente total, não abrangendo a hipótese de invalidez parcial, conforme demonstrado na perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação de indenização securitária quando o evento danoso — invalidez permanente parcial — não está previsto nas cláusulas contratuais como risco coberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de seguro, devendo eventuais dúvidas interpretativas ser resolvidas em favor do consumidor.

A legislação consumerista, todavia, não autoriza a ampliação judicial da cobertura securitária para hipóteses não previstas no contrato.

O contrato delimita os riscos cobertos, sendo a indenização devida apenas se o sinistro estiver expressamente contemplado na apólice.

A perícia médica judicial atesta que a invalidez do autor é parcial, não se enquadrando na cobertura contratual que exige invalidez permanente total.

A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não vincula a seguradora, pois os critérios do regime previdenciário são distintos daqueles do seguro privado.

Inexistente cobertura para invalidez parcial, não se pode impor à seguradora obrigação de indenizar evento excluído do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido

Tese de julgamento
:

O contrato de seguro delimita os riscos cobertos, sendo incabível exigir indenização por evento expressamente não incluído na apólice.

A invalidez parcial não gera direito à indenização quando a cobertura contratual é restrita à invalidez permanente total.

A concessão de benefício previdenciário não vincula a seguradora, cujas obrigações decorrem exclusivamente do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V; CPC, art. 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003018-46.2010.8.08.0045.

APELANTE: MAPFRE VIDA S. A.

APELADO: VALDIMIRO DA CRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

M
apfre Vida
S. A.
interpôs recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada contra ela e contra a Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo por
V
aldimiro da Cruz
, que reconheceu a ilegitimidade da Cooperativa ré e a condenou a pagar o saldo devedor do empréstimo a que se vincula o seguro ou, na hipótese de a quitação já ter sido efetuada, a indenizar o autor pelo valor correspondente, acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e juros de mora a contar da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
a
apelante sustent
ou
, em síntese, que a invalidez reconhecida não atinge o grau de totalidade necessário para ensejar a cobertura securitária
e que para fins de atualização do valor da condenação deve ser adotada a taxa
S
elic
.

O recurso deve ser provido.

O contrato firmado entre as partes é inequivocamente regido pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,
o que impõe, na hipótese de dúvida, a
necessidade de interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor.

No entanto, a legislação consumerista não autoriza o
Poder
Judiciário a expandir a cobertura d
e
seguro para riscos não previstos expressamente na apólice.

O contrato de seguro estabelece os riscos delimitados que, ocorrendo, geram para a seguradora, mediante o pagamento do prêmio, o dever de indenizar,

No
caso em exame
, a cobertura contratada restringia-se à Invalidez Permanente Total
(cf. fl. 27, cláusula 15ª, I)
.

Os elementos probatórios constantes no processo, especialmente a perícia médica judicial
(fls. 184-6)
, demonstram que a invalidez do
a
pelado decorrente do acidente não atingiu o grau de totalidade exigido contratualmente.

A avaliação técnica confirma a ocorrência de
i
nvalidez
p
ermanente
p
arcial.

O contrato de seguro define o sinistro e o risco. A
s
eguradora não pode ser compelida a pagar indenização por um evento (invalidez parcial) que foi excluído da cobertura ajustada pelas partes.

O fato de o a
pelado ter sido aposentado por invalidez pelo INSS
não é suficiente para o acolhimento d
a
pretensão
dele
.

Os critérios e finalidades do regime previdenciário são distintos e autônomos dos critérios estabelecidos nas apólices de seguros privados.

A concessão de benefício previdenciário -
cujo objetivo é amparar o trabalhador que, por doença ou acidente, torna-se incapaz de exercer sua atividade habitual ou qualquer outra que lhe garanta a subsistência, visando a substituição da renda laboral perdida -
não vincula a seguradora, cujo dever de indenizar depende da estrita observância das cláusulas contratuais que definem a abrangência da cobertura.

Diante da prova de que o sinistro enquadra-
se
na modalidade de invalidez permanente parcial, não havendo cobertura específica na apólice para tal evento, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso e julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mas declaro que estas obrigações
ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.